Tribunal: TJPA
Processo: 0002682-80.2015.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PROVAS TESTEMUNHAIS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA CARACTERIZADA. REDMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MINÍMO LEGAL. NÃO CABIMENTO.1. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância, quando evidenciado que o apelante concorreu de forma relevante para a ação criminosa, caracterizando situação de coautoria.2. A apreensão da arma utilizada no cometimento do crime de roubo, bem como a realização de perícia são prescindíveis à caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, porquanto basta que fique comprovado nos autos a efetiva utilização do artefato durante a empreitada delituosa.3. Em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo magistrado a quo, entendo que tal correção não tem o condão de diminuir a pena aplicada, uma vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA.4. A fração de exasperação da pena ? fixada em 3/8 da pena intermediária ? utilizada na terceira fase da dosimetria penal decorreu, exclusivamente, do número de majorantes reconhecidas no §2° do art. 157 do CP, inexistindo fundamentação idônea a sustenta-la, motivo porque a reforma de ofício da dosimetria penal neste ponto é medida imperativa.5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, porém de oficio reduzida a pena final fixada.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0002682-80.2015.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM - 2ª VARA CRIMINAL
APELANTE: MARLISON VASCONCELOS DOS SANTOS
ADVOGADA: JANE TÉLVIA DOSA SANTOS AMORIM - DEF. PÚB.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES.
OR
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PROVAS TESTEMUNHAIS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA CARACTERIZADA. REDMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MINÍMO LEGAL. NÃO CABIMENTO.
1. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância, quando evidenciado que o apelante concorreu de forma relevante para a ação criminosa, caracterizando situação de coautoria.
2. A apreensão da arma utilizada no cometimento do crime de roubo, bem como a realização de perícia são prescindíveis à caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, porquanto basta que fique comprovado nos autos a efetiva utilização do artefato durante a empreitada delituosa.
3. Em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo magistrado a quo, entendo que tal correção não tem o condão de diminuir a pena aplicada, uma vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA.
4. A fração de exasperação da pena - fixada em 3/8 da pena intermediária - utilizada na terceira fase da dosimetria penal decorreu, exclusivamente, do número de majorantes reconhecidas no §2° do art. 157 do CP, inexistindo fundamentação idônea a sustenta-la, motivo porque a reforma de ofício da dosimetria penal neste ponto é medida imperativa.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, porém de oficio reduzida a pena final fixada.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MARLISON VASCONCELO DOS SANTOS
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da 2ª Vara Criminal de Santarém, que o condenou pelo delito tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II do CP, à pena de 07 (sete) anos e 07 (meses) de reclusão e 95 (noventa e cinco) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que, na data de 03 de abril de 2015, por volta das 12h, as vítimas - Maria Linhares dos Santos e Kamilla Linhares dos Santos - aguardavam a passagem de um transporte coletivo em via pública no município de Santarém, momento em que o recorrente, em companhia de um comparsa, cada um em uma bicicleta, e exercendo de grave ameaça através do emprego de uma arma de fogo, subtraiu-lhes 02 (dois) celulares e outros bens pessoais.

Ato contínuo, os criminosos empreenderam fuga, não tendo o ora apelante logrado êxito na empreitada, conquanto tenha sido preso no quintal de uma residência, sendo na oportunidade reconhecido pela vítima.

Após regular processamento, o apelante restou condenado nos termos ao norte delineados e, inconformado com a sentença prolatada, interpôs recurso de apelação, onde pleiteou: I - Pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 29 do Código Penal,
participação de menor importância
; II - Pela necessária exclusão das majorantes do art. 157, §2°, I e II do CP; III - Pela necessária fixação da pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.
O Procuradora de Justiça GERALDO DE MENDONÇA ROCHA manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e em seu mérito pelo seu
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.
V O T O

Presentes as condições recursais e os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

I - DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

O instituto da menor participação, contido no art. 29, §1° do Código Penal, pode ser conceituada nas lições de Cleber Rogério Masson como sendo a causa de diminuição de pena daqueles que, na qualidade de participes, contribuam minimamente para a produção do resultado, nesse sentido:
(...)
Anote-se que a diminuição da pena se relaciona à participação, isto é, ao comportamento adotado pelo sujeito, e não à sua pessoa. Portanto, suas condições pessoais (primário ou reincidente, perigoso ou não) não impedem a redução da reprimenda, se tiver contribuído minimamente para a produção do resultado.
Como a lei fala em ¿participação¿, não é possível a diminuição da pena ao coautor. A propósito, não há como se conceber uma coautoria de menor importância, ou seja, a prática de atos de execução de pouca relevância. O coautor sempre tem papel decisivo no deslinde da infração penal.

A análise do exposto revela que a pretensão é absolutamente improcedente, na medida em que o recorrente agiu como coautor do crime de roubo perpetrado contra a vítima, tendo, na execução do delito, adotado postura de ameaçar as vítimas com uma arma de fogo e subtrair seus bens pessoais - fato que foi, por ele, confirmado durante audiência de instrução perante o juízo, consubstanciando assim a conduta descrita no caput do art. 157 do Código Penal, não havendo que se falar em participação de menor importância, e sim em efetiva autoria delitiva.

Rejeito a pretensão recursal neste ponto.

II - DO DECOTE DA MAJORANTE CONTIDA NO ART. 157, §2°, I DO CP.

Em segundo momento, o recorrente pretende a exclusão da causa especial de aumento de pena contida no §2°, I do art. 157 do CP, vez que a arma de fogo não teria sido, efetivamente, empregada no delito e que, não consta nos autos, a apreensão e necessária pericia a demonstrar a efetividade do equipamento, não havendo que se falar em majoração sem o procedimento pericial referido.

Contudo, o pleito novamente não merece prosperar, é que, conforme apregoa a Súmula 14 deste sodalício, que assim apregoa:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP,
se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (Súmula n. 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6)

No caso ora em comento, as vítimas declararam expressamente o emprego e uso da arma de fogo para exercício da grave ameaça descrita no caput do art. 157 do CP, destaco os referidos depoimentos:
A vítima Maria Linhares dos Santos, em juízo, declarou:
que no dia do ocorrido a depoente estava indo com sua filha para a casa de seu irm¿o; que a depoente estava na parada do ônibus;
que o acusado abordou a depoente com uma arma de fago; que o acusado chegou e apontou a arma para a cabeça da depoente e disse que se a depoente gritasse iria atirar;
que sua filha estava sentada ao lado; que o acusado levou um cord¿o de ouro e outro de sua filha, três anéis de ouro de sua filha, um bracelete e dois celulares;

A vítima Kamilla Linhares dos Santos, em juízo declarou:
(...)
que a depoente estava com sua m¿e na parada do ônibus; que foram abordadas pelo indivíduos; que um dos acusados chegou perto da m¿e da depoente com a arma; que o acusado Marlison estava bem na frente da depoente; que o acusado Iago estava co
m a arma na cabeça da m¿e da depoente; que cada um estava com uma bicicleta; que levaram três anéis de ouro, cord¿es de ouro e dois celulares;

Assim, constatado efetivo emprego de uma arma de fogo na dinâmica delitiva perpetrada pelo recorrente e seu comparsa, não há que se falar em exclusão da causa especial de aumento de pena descrita no art. 157, §2°, I do CP.
III - DA REVISÃO NA DOSIMETRIA PENAL:

Pretende o recorrente, neste ponto, que a pena base seja fixada no mínimo legal e, para melhor entendimento, destaco trecho da sentença na parte que interessa:

(...)
A
culpabilidade
do acusado é média; agiu intencionalmente e com finalidade específica; é primário e detém bons
antecedentes criminais
, conforme certidão de fls. 55;
conduta social e personalidade
não pesquisadas; por
motivação do crime
, verifica-se a cobiça; as
circunstâncias do crime
são próprias da espécie delituosa; as
consequências são desfavoráveis
na medida em que as vítimas não recuperaram os bens subtraídos; no que diz respeito ao
comportamento das vítimas
, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.
Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e no pagamento de 80 (oitenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Pois bem, verifico que foram negativados os vetores da culpabilidade, Motivação e Consequências do Crime e, ainda, o Comportamento da Vítima, motivo porque passo à análise individualizada destes, declarando, desde logo, que o princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que
¿na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

In casu, a conduta delitiva do recorrente ultrapassa aquela que seria inerente a tipicidade penal, conquanto consista concretamente em apontar a arma para a cabeça da vítima e, na frente de sua filha, lhe ameaçar de morte, sendo imperiosa a manutenção de forma negativa em relação ao apelante.

Quanto aos
motivos do crime
, devem ser valorados negativamente somente aqueles motivos que extrapolem o previsto no tipo penal, sob pena de incorrer em bis in idem, conforme segue:
Nada mais é do que o porquê da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta.
Em tese, todo crime possui um motivo. É o fator intimo que desencadeia ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.). Devem ser valorados tão somente os motivos que extrapolem os previstos no próprio tipo penal, sob pena de se incorrer em bis in idem.¿ (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 3ª ed. Bahia, jus podivm: 2008, p.94, grifos nossos)

No presente feito, ¿cobiça¿ já se trata de motivo inerente a tipificação da conduta enquanto delito, de acordo com a específica objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, motivo porque o considero de forma neutra em relação ao apelante.

Atinente as
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que
¿a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual.. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que de fato não ocorreu no caso em comento - vez que a perda patrimonial é inerente ao delito de roubo, por isso,
torno neutro este vetor
.

Quanto ao
comportamento da vítima
tenho que deve ser aplicada a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que
¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿
, razão pela qual considero-a como circunstância neutra.

Tem-se que, na análise da dosimetria operada, após os reparos que cabiam, uma das oito circunstâncias judiciais restou valorada de modo negativo - CULPABILIDADE, no entanto, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo magistrado a quo, entendo que tal correção não tem o condão de diminuir a pena aplicada, uma vez que basta que uma circunstância desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo, a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA, motivo porque mantenho a pena fixada pelo magistrado na origem.

Não obstante não seja apontamento constante nas razões recursais, anoto que o magistrado sentenciante, ao reconhecer as causas especiais de aumento de pena na 3ª fase da dosimetria penal, sobrelevou a fração de acréscimo de pena em 3/8 sem, contudo, fundamentar a referida decisão, violando o teor da Súmula 443 do STJ, que assim normatiza:
Súmula 443 - O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. (Súmula 443, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010)

Assim, considerando a redação vigente à época dos fatos, entendo que deve, de oficio, ser corrigida a fração reconhecida na terceira fase da dosimetria penal, reduzindo-a de 3/8 para 1/3, passando a reprimenda final - considerando a pena intermediária fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses - a ser de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

IV - DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, lhe nego provimento porém, de oficio, reduzo a pena fixada, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator